Tribunal: TJMT
Processo: 0001793-10.2012.8.11.0086
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001793-10.2012.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JAILSON BEZERRA GOMES (VÍTIMA), WALTER APARECIDO DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAYLAN FERREIRA DA SILVA - CPF: 045.014.481-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JAILSON BEZERRA GOMES - CPF: 042.835.834-99 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, I E IV DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PROCURDORIA GERAL DE JUSTIÇA
– PERDA DO
JUS PUNIENDI
DO ESTADO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA – CÁLCULO PRESCRICIONAL PELA PENA EM CONCRETO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 109 V, 110, § 1º, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – ANÁLISE MERITÓRIA DO APELO PREJUDICADA – DECISÃO CONFORME O PARECER.

- A prescrição, após proferida sentença condenatória transitada em julgado para a Acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP. Havendo transcorrido, entre a dada do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória recorrível, com trânsito em julgado para a Acusação, lapso temporal superior a 8 anos, suficiente para o reconhecimento da prescrição, impõe-se que seja declarada extinta a punibilidade do Apelante, conforme dispõem o art. 107, IV e o art. 109, IV, e parágrafo único, do CP.

-
Nos termos do art. 114, II do CP, a prescrição da pena de multa, alternativa ou cumulativamente aplicada, ocorrerá no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade.

-
Declarada a extinção da punibilidade do Apelante pela Prescrição e a consequente perda do
jus puniendi
do Estado, torna-se inócua a análise das teses de insurgência, evidenciando-se, por conseguinte, a prejudicialidade do recurso defensivo no ponto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Walter Aparecido da Silva

interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
aberto
, da pena de
2 anos e 3 meses
de
detenção
,
substituída
por 2 sanções restritivas de direitos (proibição de frequentar determinados lugares a serem fixados pelo Juízo das Execuções e pagamento de 2 salários mínimos à entidade filantrópica a ser indicada pelo Juízo das Execuções), bem como o pagamento de
26 dias-multa
, em razão da autoria do crime de
Furto qualificado
pelo concurso de agentes e rompimento de obstáculo previsto no
art. 155, § 4º, I e IV do CP
.

Em suas razões recursais, busca o
decote da qualificadora
referente ao rompimento de obstáculo e o
afastamento ou mitigação da pena pecuniária
(Id.
92966482
).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do Apelo (Ids.
92966483/484).

Por sua vez, a Procuradoria Geral de Justiça alega,
preliminarmente
, a ocorrência da
prescrição
da pretensão punitiva em sua modalidade retroativa, pugnando, assim, pela extinção da punibilidade do apelante e, no
mérito
, pelo
desprovimento
do recurso, nos termos do sumário que segue em transcrição (Id.
98110996).

“Sentença penal condenatória – Furto qualificado (art. 155, §4º, incisos I e IV do CP) – Pena definitiva fixada em 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime aberto – substituída por 02 (duas) restritivas de direito: proibição de frequentar determinados lugares e prestação pecuniária correspondente ao valor de 02 (dois) salários-mínimos – Preliminar: advento da prescrição da pretensão punitiva estatal – extinção da punibilidade do réu – Irresignação defensiva – afastamento da qualificadora relativa a rompimento de obstáculo – ausência de perícia técnica – exclusão ou redução do valor fixado a título de prestação pecuniária, à razão de 1⁄2 salário-mínimo – pretensões descabidas – prescindibilidade de laudo pericial oficial – outros meios de provas produzidos nos autos, tais como auto de verificação, confissão do réu, depoimento da vítima comprovando o rompimento do obstáculo e incidência da qualificadora – precedentes judiciais – impossibilidade de exclusão ou redução da prestação pecuniária – análise da situação econômica do réu, pena aplicada, reprovabilidade da conduta – observância da razoabilidade e proporcionalidade – finalidade precípua de reparação do dano causado – manutenção na íntegra da sentença – Pelo conhecimento do apelo, em preliminar pelo reconhecimento da extinção da punibilidade em razão da prescrição da pena e, no mérito, pelo improvimento do recurso.”

É o Relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, 10 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021